Tribunal: TJMT
Processo: 0050904-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050904-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Regime Estatutário, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELO PEDROSO DE AMORIM - CPF: 111.269.571-00 (APELADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), ARANY RAMOS DA SILVA - CPF: 077.771.081-15 (APELADO), CASSIA LOPES LELLIS - CPF: 690.283.621-34 (APELADO), CELSO ANTONIO DA SILVA - CPF: 659.653.708-06 (APELADO), CRISTIANA LIRA CARRIJO - CPF: 884.919.271-15 (APELADO), ESPOLIO DE VAGNER MADRUGA DE LUCENA (APELADO), ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 327.864.091-87 (APELADO), FLAVIO FERREIRA DE AQUINO - CPF: 856.496.601-82 (APELADO), LUCIANO FERNANDES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 694.466.281-72 (APELADO), LUIZ FERNANDES PEREIRA - CPF: 207.857.631-04 (APELADO), MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 353.673.001-97 (APELADO), ROSANGELA RODRIGUES - CPF: 593.399.001-97 (APELADO), SELMA MARIA ASSUNCAO - CPF: 109.501.921-04 (APELADO), WLADIMIR LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 688.344.381-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 327.864.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Anexo V, da Lei no 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, devendo ser equiparado as remunerações, respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda.

Os consectários legais conforme Tema 810/STF.

Honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4°, II, do CPC:
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 50904-30.2014.8.11.0041 – Código 932932, proposta por ANGELO PEDROSO DE AMORIM e outros, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salarias do valor da hora de trabalho de outubro de 2009 a 01.07.2011 (técnicos em Necrópsia e Papiloscopistas), e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC/2015. (ID
Num. 5747028)

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que a obrigação estatal surgiu a partir da data de publicação da Lei n° 9579/2011 (01/07/2011), não havendo que se falar em pagamento de valores retroativos e direito adquirido em momento anterior a edição da legislação. Ao fim, requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência. (ID
Num. 5747029)

Contrarrazões ao ID Num.
5747030, pugnando o desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
7097197
).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente cabe registrar que a prescrição aplicada pelo juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o disposto no artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932.

Dessa forma, como a presente ação foi ajuizada em
29/10/2014
, resta prescrita a pretensão relativa aos últimos cinco anos que antecedem a sua distribuição, sendo válida somente aquela compreendida a partir de
29/10/2009
.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou em sede de recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008
.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO
.
PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO - PAM. REAJUSTES. LEI ESTADUAL 10.395/1995. POSTERIOR INCORPORAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR. ART. 267, VI, DO CPC - VERIFICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação com intuito de impor ao Estado do Rio Grande do Sul reajustes da chamada Parcela Autônoma do Magistério - PAM, previstos na Lei estadual 10.395/1995. Tal parcela foi posteriormente incorporada aos vencimentos dos servidores por força da Lei estadual 11.662/2001.(...)
Incide no caso a regra geral da Súmula 85/STJ, segundo a qual "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”

(REsp 1336213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013) Destaquei.

Quanto ao mérito, os apelados ingressaram com a Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que são servidores públicos estaduais lotados na
Superintendência de Perícias e Identificações e Coordenadoria de Medicina Legal
, ocupantes dos cargos “Técnico em Necrópsia e Papiloscopistas”, e que foram compelidos a escolher entre a jornada de 30 ou 40h, optando pela jornada de 40 h semanais.

Argumentam ainda que, o anexo V da Lei 8.321/2005, estabelece uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, de modo que os valores previstos para a jornada de 30h superam os da jornada de 40h.

Relatam também que os servidores que trabalhavam 40 horas semanais recebiam 13,333% a menos por mês em comparação aos que possuíam a jornada de trabalho de 30 horas.

Por intermédio da Arguição de Inconstitucionalidade n. 41202/2010, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconheceu e declarou a inconstitucionalidade do Anexo V, da Lei no 8.321/2005, disciplinando: “
a equiparação do valor da hora trabalhada, para que, tanto os servidores que laboram em regime de 30 (trinta), quanto os que optaram por 40 (quarenta) horas, recebam o mesmo valor por hora trabalhada.

Diante do exposto, restando manifesta a violação ao princípio da isonomia, reconheço, incidentalmente, a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005.”

Em 1o de julho de 2011, entrou em vigor a Lei n. 9.579/2011, que dispõe sobre a adequação do subsídio de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT com carga horária de 40 horas semanais,
ex vi:

Art. 1o Esta lei promove a adequação do subsídio dos cargos de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2o O subsídio dos cargos de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais passa a vigorar na proporção de 1,333 (um inteiro e trezentos e trinta e três milésimos) vezes o subsídio atualmente em vigor dos mesmos cargos com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Consequentemente, o Anexo V da Lei Estadual, prontamente revogada, é inconstitucional, uma vez que violar o princípio da isonomia aclamado no art. 5o,
caput
, da Carta Magna.

Inobstante, o art. 7o, XXXI, da CF, proíbe as discriminações em relação a salário, garantindo o princípio da isonomia de vencimentos para funções equivalentes.

Portanto, constada a diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, durante o período em que houve a diferença salarial deve-se reconhecer a pretendida isonomia.

Aliás, como bem colocado em contrarrazões: “
a Lei n° 9.579/2011, somente fora editada para corrigir o anexo V da Lei Estadual n° 8.321/2005, após a declaração de inconstitucionalidade declarada por esta Corte.
”

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TÉCNICO EM NECROPSIA E PAPILOSCOPISTA – JORNADA DE TRABALHO 30H E 40H – LEI N. 8.321/2005 –VALOR PAGO A MENOR DA HORA TRABALHADA – DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

1.
É direito incontestável do servidor de haver a contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestado, e superada nesses autos a análise da inconstitucionalidade por este Sodalício, cabe à Administração Pública aplicar o comando jurisdicional a todos os servidores sob a égide do referido Anexo V, inclusive, garantindo-lhes o pagamento retroativo atualizado das diferenças salariais
.2 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
(N.U 0021075-04.2014.8.11.0041, Rel.a Des.a ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

“APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO — AÇÃO DE COBRANÇA — INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AO VENCIMENTO — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL — ARTIGOS 37, X, XIV, e 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — APLICAÇÃO.
DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO A MENOR — VALOR DEVIDO.
Ausente previsão em lei específica de que as horas extraordinárias habituais e o adicional por tempo de serviço, prestadas por servidor público do município, devam refletir sobre o cálculo da gratificação natalina, não há direito ao seu recebimento.
Comprovado o pagamento a menor do adicional por tempo de serviço fixado em lei, é devido ao servidor a diferença entre o valor efetivamente pago pelo ente público e o valor devido. Recurso provido em parte”.
(TJMT Apelação 158346/2014, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) Destaquei.

Quanto à
atualização do débito
devido pela Fazenda Pública, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema no 810.

No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se a regra estabelecida no artigo 85, 4o, II, do CPC, que diz: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Diante do exposto, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas, para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o Tema no 810/STF, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do artigo 85, § 4°, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020